Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Processo : 0705677-51.2017.8.07.0018 DESPACHO Tendo em vista o pedido do Distrito Federal para dilação do prazo fixado no despacho anterior e, ainda, a ocorrência da pandemia do COVID-19, com a paralisação de vários segmentos da atividade econômica, determino a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de se obter uma possível, efetiva e célere solução da lide. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator